Tribunal: TJBA
Processo: 8006631-63.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006631-63.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: VICTOR KENED RAMOS DOS REIS

Advogado(s)
:
EVANDRO BATISTA DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra Decisão Monocrática que não conheceu de apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença homologatória de acordo, reconhecendo a preclusão consumativa e a inobservância ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC. A apelação limitou-se a questionar pedido de indenização por danos morais, matéria estranha à sentença recorrida. O agravante sustentou a admissibilidade do recurso e a inexistência de violação ao princípio da dialeticidade, pleiteando o regular processamento da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o conhecimento do agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, à luz do princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relator aplica o art. 932, III, do CPC, segundo o qual não se conhece de recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, exigindo-se correlação lógica entre a decisão impugnada e as razões recursais.

O recurso de apelação interposto pelo agravante não enfrentou os fundamentos da sentença homologatória de acordo, limitando-se a discutir pedido de danos morais, não apreciado naquela decisão, configurando ausência de dialeticidade e preclusão consumativa.

No agravo interno, o recorrente insiste na suficiência das razões da apelação, mas não apresenta argumentos novos ou específicos capazes de infirmar a decisão agravada, mantendo-se a deficiência argumentativa que inviabiliza o conhecimento do recurso.

A jurisprudência do próprio tribunal reforça que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida atrai a incidência da vedação ao conhecimento do recurso, com aplicação do art. 1.021, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo Interno
de nº 8006631-63.2024.8.05.0000
interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.
,
sendo agravado
VICTOR KENED RAMOS DOS REIS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)